Tribunal: TJPA
Processo: 0810142-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810142-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

AGRAVADO: RAIMUNDO CHARLETE PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (TAVI) – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - INCIDÊNCIA DO CDC - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO ORA AGRAVADO - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decisão agravada que deferiu tutela antecipada, determinando que a requerida autorizasse a realização da Troca de Válvula Aórtica Via Percutânea
– TAVI
, conforme descrito no laudo médico, bem como fornecesse a prestação integral de exames, medicamentos e procedimentos necessários para sua realização, sem custos adicionais e com o devido acompanhamento médico, sob pena de multa de R$5.000,00(cinco mil reais) por dia, até o limite de causa, em caso de descumprimento
.

2.
In casu
, verifica-se que o autor/agravado se encontra acometido de patologia denominada “estenose aórtica crítica por disfunção de prótese biológica”, t
endo solicitado junto ao plano de saúde/ora agravante o fornecimento do material prescrito pelo médico e adequado ao seu tratamento, pedido este negado sob o argumento de falta de cobertura do plano, pois o mencionado tratamento não consta no rol elencado na Resolução Normativa nº 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º do CDC e inteligência da Súmula 469 do STJ.

4.
A alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 387/2015 apenas diretrizes de utilização – DUT dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.

5. Cumpre ressaltar que o artigo 35-C da Lei nº. 656/98 determina que a operadora de plano de saúde arque com as despesas e tratamento dispensados ao seu segurado, em caso de urgência e emergência.

6. Ademais, o laudo médico colacionado (ID 7533922) atestou ser imprescindível que o recorrido seja submetido ao procedimento cirúrgico denominado TAVI, tendo em vista o risco de morte súbita.

7.
Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida, seja pela gravidade do caso, seja pela idade avançada da parte agravada, tenho que estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, como bem pontuou o Juízo primevo.

8. Recurso
CONHECIDO
e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

ora agravado
RAIMUNDO CHARLETE PEREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810142-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

AGRAVADO:
RAIMUNDO CHARLETE PEREIRA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
(processo nº 0854142-26.2020.8.14.0301), deferiu a tutela requerida na exordial pelo autor
RAIMUNDO CHARLETE PEREIRA
, ora agravado.

A parte da decisão dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Assim sendo, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 48hs, o custeio total do procedimento cirúrgico autorizando a realização da Troca de Válvula Aórtica Via Percutânea – TAVI, conforme descrito no laudo do especialista acostado em Id.20144955, bem como que a Ré forneça a prestação integral de exames, medicamentos e procedimentos necessários para sua realização, sem custos adicionais e com o devido acompanhamento médico. Sob pena de multa de R$5.000,00(cinco mil reais) por dia até o limite de causa, em caso de descumprimento
.”

Em suas razões recursais, aduz que a parte agravada é usuária do plano de saúde administrado pela agravante, salientando que a saúde suplementar tem na Lei nº 9.656/1998 a regulamentação do setor, pois, em que pese a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, prevista expressamente no art. 35-G da Lei dos Planos de Saúde, é sob a ótica da lei especial que a presente demanda deve ser analisada.

Esclarece que, por força do princípio da especialidade, a norma especial afasta a incidência da norma geral, qual seja, a Lei nº 9.656/1998, que contém princípios do CDC e acrescenta pormenores relativos ao setor de saúde suplementar, portanto, esta Lei é preponderante na análise da presente lide dado seu caráter especial.

Sustenta que o art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, determina que a competência é da ANS para elaboração do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656/1998 e suas excepcionalidades e, que, tal rol, estabelece as coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos planos privados de assistência à saúde que foram comercializados a partir de 2/1/1999 e pelos planos adquiridos antes de 2/1/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 35, da Lei nº 9.656, de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas.

Assevera que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, TAVI – Implante de Válvula Aórtica Transcateter,

não estaria elencado na referida normativa, logo, não estaria incluído na cobertura contratual.

Afirma que o juízo
a quo
agiu em total dissonância com o disposto no art. 12, I, alínea b, da Lei nº 9.656/1998, e artigos 2º e 15, caput, da RN 428/2017ANS, de forma que manter a decisão agravada significaria contrariar o disposto na lei e na jurisprudência.

Ressalta que a exclusão de cobertura do procedimento pleiteado está contida na norma regulamentadora, disposta explicitamente, não cabendo ao Juízo primevo inovar na ordem jurídica, razão pela qual merece reforma a decisão ad quo, por atentar contra o princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, II, da CF/88, que é dever inafastável do Estado em perquirir a saúde plena da população, em rede solidaria entre o Poder Público e terceiros, conforme preceitua o art. 196 da CF/88.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão guerreada, desobrigando-a do custeio do procedimento pretendido e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora combatida, uma vez que se encontra em dissonância com que dispõe a Lei nº 9.656/1998 c/c RN 428/2017/ANS.

Os autos foram inicialmente distribuídos em plantão judicial a Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, determinando o encaminhamento do feito, nos termos do artigo 1º, §6º, da Resolução 16/2016, a eminente Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que por sua vez, proferiu despacho em 10/03/2022, julgando-se suspeita para processar o feito (ID 8472452), cabendo-me por redistribuição a relatoria.

Considerando a prejudicialidade da análise do pedido de efeito, em razão do decurso do tempo, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao referido recurso, no que decorreu in albis, conforme certidão ID 8908029.

Instada a se manifestar (ID 8914933) a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 9152008).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 3799587),
in verbis
:

“Trata-se de TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por RAIMUNDO CHARLETE PEREIRA, em desfavor de ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE.

Alega na inicial foi diagnosticado Valvopatia Aórtica E Endocardite Infecciosa, foi submetido a antibioticoterapia empírica com uso de Oxacilina, Ceftriaxona e Metronidazol, apresentando boa resposta clínica, posteriormente, realizou um Cateterismo Cardíaco (Cinecoronariografia), do resultado verificou-se a necessidade de o autor ser submetido a procedimento cirúrgico, o qual foi realizado em 27/04/2018, com o intuito de realizar a substituição de Valva Aórtica por uma Prótese Biológica, com durabilidade da prótese prevista por um período 5 a 10 anos.

Alega ainda, que em julho/2020, deu entrada novamente no hospital, tendo médico que o atendeu, identificado a necessidade de realizar novo procedimento cirúrgico para a troca da Prótese Biológica, em virtude de calcificação da prótese colocada anteriormente.

Afirma que, visando o procedimento diagnosticado pelo médico especialista, com alto risco de morte e sem nenhuma condição de realizar cirurgia convencional
,
requereu administrativamente autorização do procedimento cirúrgico junto a ré. No entanto, a mesma não autorizou o procedimento cirúrgico com a justificativa de que procedimento não estar listado na Resolução Normativa nº 428/2017, não havendo obrigatoriedade de cobertura por parte do plano.

Assim, diante da expressa indicação médica para realização do procedimento cirúrgico, com risco iminente do agravamento do seu quadro de saúde que pode levar ao óbito, requer a concessão da tutela de urgência para que a ré seja compelida a autorizar a realização da
Troca de Válvula Aórtica Via Percutânea – TAVI
, conforme descrito no laudo do especialista(Id.20144955), sob pena de multa diária de R$5.000,00(cinco mil reais).

Relatados, passo a decidir.

Sabe-se que apenas com a indicação dos elementos capazes de convencimento do juízo acerca do direito da parte e com a demonstração efetiva do perigo de dano, é possível a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte autora comprova sua filiação ao plano de saúde, conforme carteira de cooperado (Id.20144963), solicitação de autorização (Id.20144959) acostado aos autos.

Ademais, apresenta diagnóstico, havendo expresso requerimento do especialista demonstrando a necessidade e urgência do procedimento, conforme laudos e a solicitação da cirurgia acostado aos autos em (Id. 20144955), que indicam a necessidade do tratamento.

Nesse passo, comprovada a necessidade do procedimento, cabe à operadora observar a indicação do especialista e fornecer condições de qualidade de vida e dignidade humana ao autor.

Considerando o adimplemento com suas obrigações contratuais por parte da autora, não pode o mesmo ter sua saúde prejudicada, depois ter contribuído financeiramente com o plano de saúde, do qual, nesse momento, necessita indispensavelmente, sob pena de não poder realizar tratamento adequado para sua situação delicada de saúde.

Em casos análogos a jurisprudência pátria vem entendendo que a gravidade da situação e emergência da mesma não deve esbarrar na demora, na burocracia do plano de saúde autorização para o procedimento cirúrgico, devendo-se, pelo contrário, privilegiar, em conformidade com o CDC, o consumidor que nessa situação especifica se encontra em total situação de vulnerabilidade:

(...)

Portanto, mostra-se abusiva, a uma primeira vista, a negativa para o procedimento cirúrgico, possibilitando o agravamento no quadro de saúde do autor.

Não bastasse, o perigo de dano também é claro, pois o quadro é de cirurgia de urgência, demostrando claramente o descaso e a falha na prestação de serviço pela parte requerida.

Assim sendo, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 48hs, o custeio total do procedimento cirúrgico autorizando a realização da
Troca de Válvula Aórtica Via Percutânea – TAVI
, conforme descrito no laudo do especialista acostado em Id.20144955, bem como que a Ré forneça a prestação integral de exames, medicamentos e procedimentos necessários para sua realização, sem custos adicionais e com o devido acompanhamento médico. Sob pena de multa de R$5.000,00(cinco mil reais) por dia até o limite de causa, em caso de descumprimento
.

Ficando advertido que o não cumprimento será considerado crime de desobediência e ato atentatório à dignidade da justiça.

Cite-se o requerido para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 306 da nova lei processual civil.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

A cópia desta decisão servirá como mandado.

Cumpra-se em
Regime de Urgência.

Belém, 06 de outubro de 2020.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu tutela antecipada, determinando que a requerida autorizasse a realização da Troca de Válvula Aórtica Via Percutânea
– TAVI
, conforme descrito no laudo médico, bem como fornecesse a prestação integral de exames, medicamentos e procedimentos necessários para sua realização, sem custos adicionais e com o devido acompanhamento médico, sob pena de multa de R$5.000,00(cinco mil reais) por dia até o limite da causa, em caso de descumprimento
.

Constam das razões arguidas pela agravante que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, TAVI – Implante de Válvula Aórtica Transcateter,

não estaria elencado na referida normativa, logo não estaria incluído na cobertura contratual.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

In casu
, verifica-se que o autor/agravado se encontra acometido de patologia denominada “
estenose aórtica crítica por disfunção de prótese biológica
”, t
endo solicitado junto ao plano de saúde/ora agravante o fornecimento do material prescrito pelo médico e adequado ao seu tratamento, pedido este negado pela agravante, sob o argumento de falta de cobertura, pois o mencionado tratamento não consta no rol elencado na Resolução Normativa nº 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Analisando os autos em epígrafe, evidencia-se restar demonstrado a existência
do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, face a orientação médica no sentido de que a enfermidade que acomete o agravado consta no laudo (ID 7533922) e, que, o quadro clinico do paciente é preocupante, tendo em vista a possibilidade de morte súbita.

Na situação em análise, vejo que se cuida de contrato de plano de saúde que, como tal, deve obediência às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), de modo que
os planos de saúde podem estabelecer somente para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que cabe ao profissional da medicina que assiste o paciente.

É importante destacar, ainda, que a Lei nº 9.656/98 estabelece
exigências mínimas
que devem ser garantidas pelo plano de assistência à saúde, dentre as quais estão:

Art. 12. (...)

“I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

(...)

II - quando incluir internação hospitalar:

(...)

a)
cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade,
em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;

b)
cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade,
a critério do médico assistente;

c)
cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação
;

(...)

e) cobertura de toda e qualquer taxa,
incluindo materiais utilizados
, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro;

( ...)”

Assim, o plano de assistência à saúde que incluir internação hospitalar, como é o caso dos autos, deverá garantir a cobertura de despesas de honorários médicos e de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados.

Cabe destacar, ainda, que este Órgão Fracionário consolidou o entendimento de que, a partir da vigência do artigo 10, VII, da Lei Federal nº 9.656/98, “
o fornecimento de próteses, órteses ou acessórios necessários à realização do ato cirúrgico indicado não poderá ser excluído da cobertura do plano
”.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Seguros. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Procedimento TAVI – Implante transcateter de válvula aórtica. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro.
Após a vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de negativa à cobertura de prótese indispensável ao ato cirúrgico. O art. 10, VII, é claro ao estabelecer a não exclusão da cobertura ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios
. Agravo de instrumento não provido.

(Agravo de Instrumento, Nº 70079754032,
Sexta Câmara Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ney Wiedemann
Neto, Julgado em: 14-03-2019.”

Do que se extrai dos autos, à parte autora/ora agravada, atualmente com 78 anos de idade, foi prescrita cirurgia de implante de valvula aórtica por cateter (TAVI) em razão do acometimento por estenose aórtica grave, onde a justificativa médica consignava o alto risco para cirurgia convencional (ID 3799596).

Ademais, a alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 387/2015 apenas diretrizes de utilização – DUT, dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo.

Nesse sentido, vejamos julgados dos Tribunais pátrios:

“PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA - Autor portador de patologia da coluna vertebral com quadro álgico – Dor refratária ao tratamento anteriormente submetido (denervação percutânea de faceta articular) -
Indicação médica para realização de procedimento
"rizotomia percutânea por segmento por radiofrequência" -
Recusa de cobertura – Alegação de ausência de cobertura contratual por não se enquadrar na Diretriz de Utilização definida pela ANS – Recusa indevida – Existência de expressa indicação médica – Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente - Rol que é referência, não taxativo
– Aplicação da Súmula 102 do TJ/SP – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10271070320178260100 SP 1027107-03.2017.8.26.0100, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 15/08/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2017).” (Negritou-se).

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE CÂNCER.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO INDICADA PELO MÉDICO DA PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ARGUMENTO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DO PLANO POR NÃO CONSTAR NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. AMPLA JURISPRUDÊNCIA QUE RECONHECE ROL DA ANS COMO EXEMPLIFICATIVO E NÃO TAXATIVO.
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - AI: 20170016380000100 RN, Relator: Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Data de Julgamento: 08/08/2017, 3ª Câmara Cível).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE IDOSA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ESTENOSE AÓRTICA INOPERÁVEL PARA A CIRURGIA CONVENCIONAL –
AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À RESOLUÇÃO NORMATIVA/ANS Nº 387/2015 QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA SOLICITADA – PRETENSÃO QUE DECORRE DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA QUE DELA DECORRE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA MANTIDA
[...] – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-MS - AI: 14077648620168120000 MS 1407764-86.2016.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 18/10/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2016).” (Negritou-se).

Nesse caso, discute-se a proteção da saúde e da vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada do agravado a oportunidade de ser tratado adequadamente da doença que o atinge, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do procedimento pela ausência deste na Resolução Normativa nº 387/2015, da ANS, restando presente, portanto, a
probabilidade do direito alegado (
fumus bonis iuris)
.

Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida, seja pela gravidade do caso, seja pela avançada idade da parte agravada, tenho que estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, como bem pontou o Juízo primevo.

Por fim, cumpre destacar, ainda, que a negativa de atendimento, no caso em particular, fere,
a priori
, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado pelo Constituinte originário como um dos pilares do ordenamento jurídico nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/08/2022